Tribunal: TJBA
Processo: 8018220-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018220-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEODATO SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONVENCER O MAGISTRADO. PREFACAIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADESÃO À PACTUAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. ACERVO PROBATÓRIO FORMADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO RECORRENTE, DOCUMENTOS PESSOAIS DO APELANTE, BIOMETRIA FACIAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO. VALIDADE. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8018220-86.2023.8.05.01
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.